Tribunal: STF
Processo: Rcl 44979
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu da presente reclamação, sob o fundamento de que não se admite o ajuizamento de reclamação após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Em suas razões recursais, a parte embargante reafirma os argumentos de mérito lançados na inicial e sustenta que a certidão de trânsito em julgado do Superior Tribunal de Justiça está equivocada, por não ter sido respeitado o prazo de 15 (quinze) dias.
    Em síntese, é o relatório. Decido. 
    Entendo não assistir razão à parte recorrente
    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso.
    Em suma, a parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED/RJ, Ministro Celso de Mello).
    É certo que, excepcionalmente, é possível a alteração do julgado para corrigir evidente erro material (Rcl 35.578-AgR-ED/RJ, Ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades existentes no acórdão impugnado (Rcl 36.759-AgR-ED-segundos/DF, Ministro Gilmar Mendes).
    Ocorre que, na hipótese, como já afirmado, não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.
    A parte alega que a certidão de trânsito em julgado do Superior Tribunal de Justiça está equivocada, por não ter sido respeitado o prazo de 15 (quinze) dias.
    Todavia, verifica-se que a última decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos originários foi o julgamento colegiado de embargos de declaração opostos em face de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. Nesse contexto, o único recurso cabível seriam novos embargos de declaração, que possuem prazo de 5 (cinco) dias e não de 15 (quinze) dias, como alega a embargante. 
    É preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.
    Por isso mesmo, não se admite a pretensão da parte recorrente de atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir toda a matéria já julgada por esta colenda Segunda Turma, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEIS 10.697/2003 E 10.698/2003. REAJUSTE DE 13,23%. CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    i.”
    (Rcl 32.347-AgR-ED/DF, Ministro Edson Fachin)
    Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Arquive-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator